Tribunal: TJBA
Processo: 8029183-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029183-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS EDUARDO DO AMARAL BRANDAO Advogado(s): MATHEUS BARBOSA GUEDES, TARCISIO BARBOSA GUEDES IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO PRÉVIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Matheus Barbosa Guedes e Tarcísio Barbosa Guedes em favor de Carlos Eduardo do Amaral Brandão, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia. O paciente foi preso em flagrante no dia 14 de maio de 2025, acusado da prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP). Em audiência de custódia realizada em 16/05/2025, o Ministério Público opinou pela homologação do flagrante e sugeriu medidas cautelares diversas da prisão, porém o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal por entender que houve decretação da segregação cautelar de ofício e sem a demonstração da presença dos requisitos legais da medida extrema. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se houve decretação de ofício da prisão preventiva; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para a imposição da medida extrema e sua necessidade para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não houve decretação de ofício da prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares, provocando a jurisdição do magistrado, que não está vinculado ao pedido ministerial e pode aplicar a medida cautelar que entender mais adequada ao caso, inclusive a mais gravosa, desde que devidamente justificada. 4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a manifestação do Parquet pela aplicação de medidas alternativas diversas ao cárcere permite ao juiz avaliar a pertinência das cautelares e impor a mais adequada e suficiente ao caso, inclusive a prisão preventiva, não configurando prisão cautelar de ofício. 5. A fundamentação da prisão preventiva é desprovida de respaldo empírico concreto. O magistrado baseou a segregação cautelar unicamente na gravidade concreta da conduta praticada e na alegada periculosidade do agente como integrante de organização criminosa, sem demonstrar elementos objetivos que comprovem tal condição. 6. Os fatos em apuração não denotam prática de violência nem grave ameaça pelo Paciente, tampouco há evidências de envolvimento na prática habitual de delitos ou participação em associação ou organização criminosa. 7. A manutenção da medida extrema não se mostra proporcional, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro nos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem de habeas corpus concedida para restituir o status libertatis de Carlos Eduardo do Amaral Brandão, submetendo-o ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP: a) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 dias sem prévia autorização judicial; e b) obrigação de comparecimento bimestral em cartório para informar e justificar suas atividades. Tese de julgamento: "1. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não impede o magistrado de decretar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, não configurando decretação de ofício. 2. A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua imperiosidade como única medida adequada para acautelar a ordem pública. 3. A desproporcionalidade da segregação cautelar resta caracterizada quando ausentes dados objetivos que comprovem a periculosidade concreta do agente, sendo adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 311; Lei 10.826/2003, art. 12; Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º e § 6º, 311, 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no RHC n. 194.944/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024; STJ, AgRg no RHC n. 176.879/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19/6/2023, DJe 22/6/2023; STJ, HC n. 731.603/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022; AgRg no RHC n. 154.869/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021; AgRg no AREsp n. 2.542.069/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029183-88.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia, impetrado pelos Advogados Matheus Barbosa Guedes e Tarcísio Barbosa Guedes em favor de Carlos Eduardo do Amaral Brandão. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.